Tribunal: STF
Processo: ARE 1407577
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL Nº 8.180, DE 2016. RESOLUÇÕES Nº 82, DE 2008 E Nº 95, DE 2013. EXIGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Grupo I da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESA POR PRAZO DETERMINADO. DIREITO ADQUIRIDO, VISTO QUE CUMPRIA TODOS OS REQUISITOS. CRIAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF, PELA LEI Nº 8.180/2016. PREVISÃO DE QUE AS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DE INCENTIVOS FISCAIS DEPOSITEM 10% DESTE NO FUNDO INSTITUÍDO, SOB PENA DE PERDA DO BENEFÍCIO FISCAL. AFRONTA AO ART. 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E À SÚMULA Nº 544 DO STF. O ART. 167, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA A VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS A ÓRGÃO, DESPESA OU FUNDO. ASSIM, PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE A LEI ESTADUAL Nº 8.180/2016, QUE CRIOU O FEEF POR VINCULAR A RECEITA DO ICMS AO FUNDO CRIADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, POIS JÁ HÁ MANIFESTAÇÃO PELO ÓRGÃO PLENO DESTE TRIBUNAL, EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 10, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11, p. 8-16).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 155, § 2º, inc. XII, al. g, da Constituição da República. 



    4. Pede “que o presente Extraordinário seja conhecido e provido pelos Doutos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Em consequência, seja reformada a Decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de forma a restabelecer a sistemática de concessão de benefício fiscal com base na Lei Estadual nº 8.180/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 30.479/2017, ambos diplomas editados com amparo na a Lei Complementar nº 160/2017, e mediante autorização do CONFAZ (Convênio nº190/2017), observado o que determina o art. 155, § 2º inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição da República” (e-doc. 14, p. 12).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 280 e nº 544 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Compulsando os autos, constata-se que a empresa autora insurge-se em relação à criação do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, por meio da Lei Nº 8.180/2016, que condiciona a concessão e/ou a manutenção de benefícios/incentivos fiscais relativos ao ICMS condicionado ao depósito no fundo mencionado.



    Vejamos o que determina a Lei Nº 8.180/2016, regulamentada pelo Decreto Nº 30.479/2017: (...)



    Assim, da leitura acima, constata-se a compulsoriedade do depósito, e que todas as empresas integrantes do PSDI, dentre elas a parte demandante, estão obrigadas ao recolhimento do FEEF, bem como que o não recolhimento por 03 (meses) ocasionaria a perda total de incentivo fiscal. 



    Portanto, considerando que o benefício fiscal foi instituído à requerente desde 2008, ano em que foi editada a Resolução nº 82/2008 do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) (fls. 29/30), bem como a sua última prorrogação, por meio da Resolução nº 95/2013 de 29/08/2013 (fls. 39/40), estendeu o prazo para 25 anos, devendo se findar em 02/10/2037, não se pode impor nova condição (o recolhimento ao FEEF), modificando o benefício, inclusive com ameaça de sua perda em caso de não cumprimento, conforme Art. 5º da Lei Nº 8.180/2016. 



    Essa nova imposição é uma clara afronta ao que prevê a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, visto que acaba por revogar, ainda que parcialmente, o benefício fiscal concedido à empresa autora.



(...)



    Como bem delineado pelo magistrado a quo, deve ser mantido o apoio fiscal enquanto foram obedecidas as condições de sua concessão, conforme a legislação pertinente, bem como em observância ao princípio da reserva legal e ao art. 178 do Código Tributário Nacional, razão pela qual peço vênia para transcrever, a fim de evitar tautologia: (...).“ (e-doc. 10, p. 5-8).



    8. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.412.628-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.416.418-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.405.162-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 08/02/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.391.247-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 10, p. 13), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator